Tribunal: TJMT
Processo: 1005458-15.2025.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005458-15.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 13.583.875/0001-05 (APELANTE), MARILIA GOMES BRAGA - CPF: 009.863.061-00 (ADVOGADO), LUKAS MACIEL CUSTODIO - CPF: 043.505.971-82 (ADVOGADO), JOAO VITOR COELHO BRAGA - CPF: 052.885.521-26 (ADVOGADO), DIOGO MIGUEL DE SOUZA MOTA - CPF: 065.071.761-92 (ADVOGADO), GRAZIELLA MARTINS DA SILVA - CPF: 050.716.781-36 (ADVOGADO), MAURICIO HAEFFNER - CPF: 002.575.740-77 (ADVOGADO), AIRTON DA SILVA MACEDO - CPF: 073.443.833-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COMPRA DE IMÓVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do § 3o do art. 337 do CPC, a litispendência dar-se-á quando se repete ação que está em curso.

Na hipótese dos autos não há se falar em repetição de processo em curso, porquanto a ação anterior foi extinta por desistência estando, inclusive, arquivada, visando esta ação a execução do título.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005458-15.2025.8.11.0004

APELANTE:

BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO:

AIRTON DA SILVA MACEDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra sentença proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira,
lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial
,
ajuizada em face de
AIRTON DA SILVA MACEDO,
que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da litispendência, com arrimo no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil.

A apelante requer inicialmente que o recurso seja recebido também em seu suspensivo em razão do preenchimento dos requisitos para tanto.

No mérito, aduz que o apelado adquiriu lote no valor de R$ 96.445,87, a serem pagos mediante 220 (duzentos e vinte) parcelas mensais, no valor acordado de R$ 438,39 reais. Contudo, desde 10/08/2024 o requerido encontra-se inadimplente.

Assevera que foi ajuizada a presente ação, para recebimento dos valores devidos e sem sequer prosseguir com a citação do réu, o processo foi extinto por litispendência, na sentença proferida no ID. 193909193, em razão de ter outro processo que versa sobre a mesma causa.

Diz que essa constatação demonstra equívoco, pois o processo no 1005101-35.2025.8.11.0004, referido como primordial, não versa sobre o mesmo objeto dessa ação, visto que são terrenos diferentes.

Complementa que, conforme já exposto, a primeira ação fora protocolizada com documentação errada, fato que ensejou na desistência da ação.

Assim, fora ajuizada essa presente ação, para devidamente prosseguir com a ação de execução de título extrajudicial em face de Airton da Silva Macedo, em razão de sua inadimplência, conforme devidamente demonstrado nos anexos da exordial presente no ID 193384820.

Nesse sentido, não há razões para a extinção do presente feito, quando o objeto da lide ainda encontra-se pendente de julgamento, ainda mais quando não houve o prosseguimento do devido processo legal, pois o réu sequer chegou a ser citado. Veja-se, portanto, que não houve litispendência, de maneira que os autos devem retornar para o estado anterior à decisão.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença por conter “error in judicando”, retornando os autos ao juízo de origem para prosseguimento do devido processo legal (Id. 294400381).

Sem contrarrazões, diante da ausência da angularização processual.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ajuizou execução de título extrajudicial em desfavor de
AIRTON DA SILVA MACEDO,
objetivando o recebimento do valor de R$ 4.270,91 (quatro mil, duzentos e setenta reais e noventa e um centavos), referente ao não pagamento de 09 (nove) prestações, concernente a aquisição de lote localizado na Quadra A05, Lote 032, na Rua B1.

No entanto, foi julgada extinta, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485 do CPC, ante a ocorrência da litispendência (Processo no 1005101-35.2025.8.11.0004), com arrimo no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil.

Conforme se extrai da exordial, o requerido adquiriu lote no valor de R$ 96.445,87, a serem pagos mediante 220 (duzentos e vinte) parcelas mensais, no valor acordado de R$ 438,39 reais. Contudo, desde 10/08/2024 o requerido encontra-se inadimplente.

A sentença proferida nos autos em apígrafe extinguiu o processo em razão de equivocada constatação de litispendência, tendo em vista que consta nos registros do PJE, há outro processo movido pela BG2 Empreendimentos Imobiliários em face do mesmo réu.

Acontece que, a primeira ação foi protocolizada com documentação errada, fato que ensejou na desistência da ação, com a extinção do feito sem resolução do mérito, estando, inclusive, arquivados. Assim, para corrigir o engano cometido no processo anterior, foi devidamente ajuizada esta presente ação para prosseguir com a execução do título extrajudicial em anexo à exordial.

Assim, foi ajuizada essa presente ação, para devidamente prosseguir com a ação de execução de título extrajudicial em face de Airton da Silva Macedo, em razão de sua inadimplência, conforme devidamente demonstrado nos anexos da exordial presente no ID 193384820.

Nesse sentido, não há razões para a extinção do presente feito, quando o objeto da lide ainda encontra-se pendente de julgamento, ainda mais quando não houve o prosseguimento do devido processo legal, pois o réu sequer chegou a ser citado. Veja-se, portanto, que não houve litispendência.

Quanto à litispendência, dispõem os §§ 1o, 2o e 3o do art. 337 do CPC,
in verbis
:

“Art. 337 (...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”.

Diante desses termos, configura litispendência a existência concomitante de duas ações que possuem identidade de partes, causa de pedir e pedido, quando se repete ação que está em curso, o que não sói o caso dos autos.

Portanto, tem-se que não restou configurada de forma indubitável a tríplice identidade, qual seja, mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido entre as ações, e não houve a interposição de duas ações em curso, sendo necessária a angularização do feito com seu regular processamento.

Guardadas as proporções, segue a orientação jurisprudencial deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR CONTUMÁCIA – FEITO JÁ ARQUIVADO –
LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA
– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO – RECURSO PROVIDO.
Não há se falar em litispendência quando, embora idênticas as partes e tendo por objeto o mesmo contrato, ajuizada ação quando já extinta a demanda anterior sem resolução de mérito, por contumácia, cuja sentença não faz coisa julgada material, razão pela qual é possível a propositura de nova ação.
A extinção do processo sem resolução do mérito por contumácia não faz coisa julgada material, podendo ser proposta nova ação. (TJ-MT 10049717520188110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
LITISPENDÊNCIA – INEXISTÊNCIA – CAUSA DE PEDIR DISTINTA – SENTENÇA ANULADA
– SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. Sentença anulada. I –
Para configurar a litispendência é imprescindível coexistir a identidade de partes, de causa de pedir e de pedido. Conquanto que exista causa de pedir e pedido idênticos e identidade de partes, em se tratando de discussão de contratos diversos, não reside a figura processual da litispendência
. II - A situação jurídica deve ser encarada como conexão e, neste aspecto, os feitos ainda não julgados, devem ser reunidos para julgamento simultâneo e concomitantemente por um único juiz, obedecendo à regra da prevenção para aquele onde registrou a primeira distribuição”. (TJ-MT 10008374220208110006 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/10/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2020)

Assim, diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar a remessa dos autos à origem para o seu devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025